Tribunal: TJES
Processo: 5009355-68.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009355-68.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIKON ORESTES FURLAN
RECORRIDO: NILSON JOSE MALTA DE FREITAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5009355-68.2024.8.08.0014

Origem:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

MAIKON ORESTES FURLAN

RECORRIDO: NILSON JOSE MALTA DE FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INVASÃO PREFERENCIAL. SEM VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a lide versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais, por fato ocorrido no dia 20 de abril de 2024, em que a parte requerente imputa à parte requerida a responsabilidade pelo cometimento de um ato ilícito, consistente no desrespeito às normas de trânsito que deram causa ao incidente de colisão com o veículo que estava na rotatória.

2. A sentença objurgada julgou

parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré
a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.845,00 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais), a título de danos materiais, e improcedente o pleito de danos morais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo autor consiste em avaliar se há direito à indenização por danos morais em decorrência do acidente de trânsito objeto da ação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado sentenciante, visto que não restou comprovado o dano moral pleiteado, vez que não há prova de lesão à direito da personalidade do autor no acidente de trânsito provocado por culpa da parte ré.

5. Com razão a r. sentença, os documentos de

IDs 48969506 e 48969508
não provam a ocorrência de lesões, leves ou graves, não tendo sido juntado prontuário médico ou fotos, capazes de comprovar os fatos constitutivos do direito autoral, no que diz respeito ao dano extrapatrimonial.

6. N
ada obstante as alegações do autor, compulsando detidamente os autos, o caso em questão,
se encontra no mesmo sentido do
entendimento consolidado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3.
Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais
. 4.
A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas
. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018 – grifo nosso)

7. Desta forma,
não há um mínimo probatório capaz
que dê azo às alegações recursais,
merecendo ser mantida a r. sentença nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)